Tribunal: TJBA
Processo: 8004186-59.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004186-59.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NEUZA LIMA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDUARDA ALCANTARA SILVA, MARIANA RIBEIRO SANTOS

APELADO: MARIA CRISLEY ALENCAR LIMA PINTO e outros

Advogado(s)
:
TAIANNE REIS SILVA DOS ANJOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de supostos vícios ocultos em automóvel usado adquirido pelos autores dos réus particulares. A parte autora requereu a devolução dos valores pagos com fundamento no art. 441 do Código Civil, além de indenização por danos morais, alegando má-fé na venda do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há vício redibitório no automóvel usado que justifique a devolução do valor pago; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil dos vendedores por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de habitualidade dos réus na comercialização de veículos descaracteriza sua condição de fornecedores, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e atraindo a incidência do Código Civil.

Em se tratando de automóvel usado, é esperado o desgaste natural de componentes, impondo ao comprador o dever de diligência na verificação prévia das condições do bem.

O veículo foi submetido a teste e manutenção pelos autores antes da conclusão da venda, configurando ciência prévia dos problemas existentes, o que afasta a caracterização de vício oculto.

A aceitação tácita do bem, mesmo após identificação de problemas mecânicos antes da efetivação da compra, evidencia que os autores assumiram os riscos inerentes à aquisição.

A ausência de prova inequívoca da má-fé dos réus e da existência de dano moral significativo impede a responsabilização civil e o deferimento de indenização.

O dissabor e aborrecimento decorrentes de problemas contratuais não configuram, por si sós, dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inexistência de relação de consumo entre as partes afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, devendo prevalecer as normas do Código Civil.

O comprador de veículo usado deve agir com diligência, realizando inspeção prévia do bem, sob pena de assumir os riscos inerentes à aquisição.

O conhecimento prévio dos defeitos pelo comprador e a ausência de má-fé do vendedor afastam a configuração de vício redibitório.

O dano moral exige abalo significativo à esfera íntima, sendo insuficiente o mero aborrecimento decorrente de relação contratual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E DESPROVER o recurso manjeado
, nos termos do voto do relator.